Tribunal: CARF
Processo: 10980.007710/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005, 2006
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de provas hábeis e idôneas, não sendo obrigatório o ADA.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, precisa ser plenamente comprovada, de modo inconteste, por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Havendo pontos obscuros no que se refere a averbação, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
As florestas nativas, na essência da sua definição própria, tornaram-se beneficiadas, de forma mais direta, com a isenção do ITR, desde que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da Lei 11.428. No caso da mata atlântica poderia ser acatado se efetivamente comprovada a caracterização de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que atestasse ser a área imprestável para qualquer exploração rural, inexistindo prova inconteste, não há isenção.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007710/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ODESSA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005, 2006
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar
de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de
provas hábeis e idôneas, não sendo obrigatório o ADA.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, precisa ser plenamente
comprovada, de modo inconteste, por meio de averbação tempestiva da área de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007710/2009-74
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Havendo pontos obscuros no
que se refere a averbação, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração,
mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
As florestas nativas, na essência da sua definição própria, tornaram-se
beneficiadas, de forma mais direta, com a isenção do ITR, desde que
considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da Lei
11.428. No caso da mata atlântica poderia ser acatado se efetivamente
comprovada a caracterização de vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração que atestasse ser a área imprestável para
qualquer exploração rural, inexistindo prova inconteste, não há isenção.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
ÁREAS
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição
à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção
Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse
ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas
da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é
suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer 416 ha de área de preservação permanente,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de Lima, Caio
Eduardo Zerbeto Rocha e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 225/236), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 209/216), proferida em sessão de 07/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-26.448, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 135/143), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama. Por outro lado, a área de reserva deve ser averbada na matrícula do imóvel na
data do fato gerador do ITR.
Matéria Não Impugnada – Valor da Terra Nua.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
exercício de 2004, 2005 e 2006, referente ao ITR, NIRF 4.884.101-3 (Fazenda Londrina –
Aracatuba de Cima, Município Guaratuba/PR), com lançamento lavrado juntamente com suas
peças integrativas (e-fls. 118/131), tendo o contribuinte sido notificado em 19/08/2009 (e-fl.
133), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls.
209/216), pelo que passo a adotá-lo:

Contra o interessado supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 111 a 124, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos
Exercícios 2004 a 2006, acrescidos de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 449.623,17, relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda
Londrina – Araçatuba de Cima", com área de 967,0 ha, NIRF 4.884.101-3, localizado
no município de Guaratuba/PR.

Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que, após regularmente intimado para apresentar documentos para comprovar os dados
declarados na DITR, dos exercícios citados, o contribuinte não apresentou Ato
Declaratório Ambiental – ADA e na matrícula apresentada não consta a averbação da
área de reserva legal, motivo pela qual esses itens foram glosados. Também foi alterado
o VTN declarado, em virtude de o Laudo apresentar algumas irregularidades tais como
o VTN não se reportar à data do fato gerador do ITR, não apresenta graus de
fundamentação e precisão II, foi elaborado por profissional não habilitado para
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

avaliação de valor de terras rurais, de acordo com a NBR 14.653-3 e legislação
pertinente. A alteração do VTN declarado foi com base nas informações de preços de
terras do Sistema de Preços de Terras – SIPT mantido pela RFB, para os exercícios de
2004, 2005 e 2006 para o município de Guaratuba, conforme informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura. Foram adotados os valores, para o imóvel localizado no
município de Guaratuba/SP, de R$ 1.000,00 ha para o exercício 2004, R$ 1.600,00 para
2005 e de R$ 1.900,00 para 2006 (valores relativos à terra mista não mecanizável).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 14/09/2009 (e-fls. 135/143).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 209/216), pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada do lançamento, por via postal, em 19/08/2009, conforme AR à fl.
126, a interessada apresentou a impugnação de fls. 128 a 138, em 14/09/2009, onde em
síntese, alega que:

• Razão não assiste ao auto de infração lavrado porque o axioma inconcusso diz
que a área do imóvel é de preservação permanente que aspectos aleatórios e meramente
formais não são o bastante para apagar o vetusto direito de que a área em debate é
efetivamente de preservação permanente e como tal não está sujeita à tributação do ITR;

• O Decreto Estadual n.o 1234/92 considera o imóvel como sendo área de
preservação ambiental, fazendo prova a Certidão da Prefeitura Municipal de
Guaratuba/PR, porém tais fatos não foram sequer considerados pela fiscalização,
quando da elaboração do demonstrativo de apuração do imposto;

• A obrigatoriedade da utilização do ADA não perdurou por muito tempo, haja
vista que, posteriormente foi acrescido à Lei n.o 9.393/96, o parágrafo 7o, incluído pela
Medida Provisória 2.166-67/2001, que considerou ser dispensável a necessidade de
apresentação de documentos que comprovassem ser a área isenta de ITR;

• Tal permissivo legal tem ampla aplicação incluindo também os contribuintes
atingidos pela cobrança do ITR antes da publicação da MP n.o 2.166-67/2001, por força
do art. 106 do CTN, porquanto veicula regra mais benéfica ao contribuinte, donde
autoriza a retrooperância da "lex mitior", para justificar cita jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça;

• Há nos autos documentos que comprovam que na área do imóvel estão
incluídas a preservação permanente e reserva legal, que são isentas do ITR,

• Diante do exposto na impugnação e da farta jurisprudência citada, espera que o
lançamento seja julgado improcedente.

Instruíram os autos os documentos às fls. 137 a 182.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 209/216), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte. Abordou-se acerca do procedimento de autuação na verificação da DITR que apura
o ITR e no caráter vinculado da fiscalização. Enfrentou-se a alegação do imóvel supostamente se
localizar na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba. Delineou-se os aspectos
concernentes as Áreas de Preservação Permanente/Reserva legal para fins de isenção do ITR.
Ponderou-se que não houve impugnação quanto ao VTN arbitrado.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente à impugnação, vez que não há
no processo elementos suficientes para infirmar o lançamento.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário (e-fls. 225/236) o sujeito passivo, reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Área ambiental – Desnecessária averbação para Isenção de ITR; b) Instituição do
ADA – Mero Objeto de conferência; c) Área de Isenção – Mata Atlântica e APA;
d) Jurisprudência do STJ e precedentes inquestionáveis.
Apresenta documentos novos (e-fls. 246/263).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, o valor cadastrado de
R$ 804.184,11, enquadrando-se na modalidade de julgamento não presencial.
O presente processo é julgado na mesma sessão do Processo n.o
11624.720004/2012-39.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (edital afixado em 11/01/2012, e-fl. 224, protocolo recursal em 24/01/2012,
e-fl. 225), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 225/236).

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia (e-fls. 246/263).
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos (e-fls. 246/263) ao analisar o
mérito posto para deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR, autorizado na
forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19964.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na
alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 8.629, de
25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no
ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente” (APP), as
“Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL; Área de Servidão Florestal ou
Ambiental – ASF/ASA; área de reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação natural –
AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de “Áreas de
Utilização Limitada”, possuem significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque,
quando efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR devido.
Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável, comprovar a
existência de tais áreas, seja área de preservação permanente, seja de interesse ambiental. É certo
que cada espécie de área tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para possibilitar o
ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938, art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva
para o fim fiscal, caso não ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é averbá-la no
registro público competente, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la, de modo
incontinente, como tal (Lei 6.015, art. 167, II, itens 22, reserva legal).
Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre Área de
Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA, Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE) e Mata Atlântica (Floresta Nativa).
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou do tipo
de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa, são definidas por lei
como tal ou que pela destinação são assim declaradas por ato do Poder Público. É uma área que
deve ser preservada sem exploração e ocupação. Elas gozam da isenção do ITR na forma da
alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que imprestáveis
para a exploração. A regência legal das APP consta do Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção dos
ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em suma, é uma área em geral extensa, com um
certo grau e possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É uma área tributável que pode gozar
da isenção do ITR, quando, em caráter específico, para determinada área da propriedade
particular, exista comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso
II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o fato de um imóvel estar
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as
áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA consta da Lei n.o 9.985, de
2000.
Mata atlântica, por si só, não se confundem com APP ou com APA na essência da
definição própria. Mata atlântica é um bioma e cuida-se de área de interesse ambiental que veio a
ser beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e isto somente a partir do ano de
2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996, uma vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração. A regência legal
da Mata Atlântica a ser preservada consta da Lei n.o 11.428, de 2006. Eventualmente, no regime
anterior a Lei n.o 11.428, a mata atlântica poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que ateste ser a
área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se ou a alínea “b” ou a alínea “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da isenção do
ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas, em caráter geral, por
região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a partir de
2007, quando considerada e comprovada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração. A mata atlântica pode gozar da isenção do ITR, desde que
comprovada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração
sendo atestado ser a área imprestável para qualquer exploração rural.
Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com APP,
APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e destinada pelo proprietário do
imóvel para fins de preservação ambiental, que varia sua extensão de acordo com o bioma em
que localizada a propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De toda
sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de importância ambiental, mas,
de per si, não se confundem. A Reserva Legal depende de instituição pelo proprietário e, por
isso, ao tempo do lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
Adicionalmente, consta dos autos demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi
efetivada sobre a APP declarada de 967 hectares, sendo integralmente excluída. A área total do
imóvel é de 967 hectares, pelo que se compreende que o contribuinte pretende a isenção integral.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega erro de fato, pois sustenta existir
APP e reserva legal.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Aliás, o recorrente de certo modo parece confundir APP, floresta nativa e APA
(Área de Proteção Ambiental, consubstanciada em Área de declarado Interesse Ecológico –
AIE), conforme se explicará alhures.
- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende o reconhecimento de
APP, aduzindo existir o Decreto Estadual de 1992, que considera o imóvel como sendo área de
preservação ambiental, fazendo prova a Certidão da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, o
que o consubstancia em APA (Área de Proteção Ambiental, consubstanciada em Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE) e não em APP, embora possa existir APP em delimitadas
áreas específicas da APA do imóvel. Também, invoca existência de mata atlântica (floresta
nativa) no imóvel, o que, também, não se confunde com APP, apesar de poder existir mata
atlântica em APP ou dentro da APA.
De toda sorte, a DRJ manteve a autuação que não acatou a área como isenta por
inexistir o ADA tempestivo. Decerto, o erro de fato pode ser reconhecido quando comprovado.
A defesa mantém a alegação da existência de área isenção.
Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer
PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN, verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada
pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para
deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação
permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de
eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96, dispensando a
apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade
da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o,
do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto
nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem
como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393
(art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da
Lei n.o 6.938, de 2000.
Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522,
de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis
de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de
ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o
dispositivo precise de regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente que os
Conselheiros do CARF não se vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo,
com respeito as posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de
modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância
desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste
Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão de 967 hectares.
Pois bem. Para atestar áreas ambientais isentas consta dos autos “Laudo” (e-fls.
83/108), assinado por profissional habilitado no CREA (Técnico em Meio Ambiente, e-fls.
146/147, 155/156), com ART do CREA (e-fls. 101), afirmando que o imóvel tem 416.239,75
hectares de APP. Somado a isto, existe nos autos ADA (e-fl. 250), ainda que intempestivo e
relativo ao exercício de 2009, que não é o exigido neste processo (aqui é exigido 2004, 2005 e
2006), no qual se converge no sentido de haver 416.239 hectares de APP. De mais a mais, o
Decreto Estadual sinaliza que a região é de interesse ambiental, o que, em regra, aponta extensas
área de proteção, decerto existindo APP dentro da APA (e-fls. 246/248).
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz necessário
averbação no registro de imóveis.
Por conseguinte, doravante, sem muitas digressões, ao menos com um corte
anterior a Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), bem como considerando o ADA
apresentado, combinando-o com o laudo mencionado, declaro a existência comprovada de 416
hectares de APP.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, declarando-se 416 ha de APP.
- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas pretéritas, o recorrente pretende, ainda, o
reconhecimento de área de reserva legal e o laudo mencionado, assim como o intempestivo ADA
referido apontam 193 hectares do que seria a reserva legal.
Pois bem. A Reserva Legal para gozar da isenção ao ITR precisa,
obrigatoriamente, da sua averbação à margem da matrícula do imóvel. A temática é pacífica no
CARF. Logo, como não restou comprovada a averbação tempestiva, não faz jus o contribuinte a
benesse. É que o art. 144 do CTN informa que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação, que no caso é 1.o de janeiro de cada ano. Demais disto, a legislação
que rege a caracterização da “reserva legal”, à época dos fatos, exige, para o seu reconhecimento,
a averbação à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se depreende do § 2.o do
art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, então ainda vigente, in verbis:
Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da averbação, a teor
do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que, entre outras coisas, deu nova redação ao
dispositivo acima transcrito, verbo ad verbum:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta informada no
§ 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
consolidando a legislação do referido imposto. Veja-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador do ITR.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 122 dispensaria o ADA para reconhecimento
de área de Reserva Legal para fins de ITR, porém, desde que a Reserva Legal estivesse averbada,
eis o teor do enunciado: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas cobertas com florestas nativas
Como afirmado em linhas antecedentes, o contribuinte também invoca existir
mata atlântica no imóvel e, desta feita, essa área seria isenta.
Pois bem. O laudo técnico colacionado não é apto a comprovar tais áreas para fins
de isenção, uma vez que não caracterizou a referida mata atlântica conforme seu estágio de
regeneração. Vale dizer, o laudo não específica se as áreas cobertas por florestas nativas são
aquelas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como exige a
lei para fins de isenção do ITR, a teor da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996, com suas alterações.
Aliás, a mata atlântica, não sendo uma APP na essência da definição própria, mas
se cuidando de área de interesse ambiental, veio a ser beneficiada com a isenção do ITR, desde
que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art.
10 da Lei n.o 9.393, com redação dada pela Lei n.o 11.428, de 2006.
Em obter dictum, num contexto anterior a 2007, se fosse considerar a mata
atlântica como “área de utilização limitada”, somente será aceita como de interesse ecológico ou
como área imprestável para qualquer exploração da atividade rural, para efeito de isenção do
ITR, a área efetivamente comprovada e que ateste a caracterização de vegetação primária e
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

Além disto, em tese, sem considerar eventual alegação de erro de fato, o
contribuinte que protocolasse DITR anterior a 2007 e que pretendesse declarar mata atlântica
como área isenta deveria declará-la em “áreas de utilização limitada”, salvo nas eventuais partes
em que a mata nativa se sobrepusesse a APP, e se ocorresse à glosa do quanto declarado, então
poderia se insurgir contra o lançamento, pois teria controvérsia a travar com a fiscalização.
Demais disto, em acréscimo, inexiste nos autos, alternativamente, eventual
declaração em caráter específico, para o imóvel em referência, reconhecendo suas áreas como de
interesse ambiental. Eventual ato geral, sem especificação própria, não socorre ao contribuinte.
Veja-se que o sustentado laudo técnico (o que foi juntado aos autos no momento
correto da lide) não contém elementos suficientes para satisfazer a caracterização ambiental que
alega atestar, falta-lhe relatório fotográfico com detalhamento de espécies florestais, maiores
esclarecimentos acerca da vistoria, especificação e apontamento do grau da vegetação de porte
florestal, da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental protegida, do potencial
ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das espécies arbóreas nativas e
nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras, especialmente para atestar o bioma
mata atlântica.
Por conseguinte, não resta provada que a mata atlântica seja do tipo que se
enquadre como imprestável para qualquer exploração, ademais não resta provada que seja APP,
de modo que a lide neste ponto está dentro do padrão de legalidade por inexistir a efetiva
comprovação da área isenta.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- APA (Área de Proteção Ambiental), consubstanciada em Área de declarado
Interesse Ecológico (AIE) – Decreto Estadual – APA de Guaratuba
Como afirmado alhures, o contribuinte igualmente invoca existir área de
declarado interesse ambiental e ecológico no imóvel e, desta feita, essa área seria isenta. Alega
que o imóvel está localizado integralmente na APA de Guaratuba, sendo objeto de Decreto
Estadual.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente neste ponto.
Para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas com direito a isenção do ITR, faz-se necessário, na forma da alínea “b” do inciso II
do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, existir “declaração” de interesse ecológico mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que, especialmente, “ampliem as restrições de
uso”. Portanto, deve haver declaração, em caráter específico, e não apenas geral, inclusive
delineando a qual título determina que determinadas áreas da propriedade particular suportam as
restrições. Isto é, não são admitidas declarações em caráter geral, por região local ou nacional,
que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não
pode prosperar a pretensão recursal, vez que o Decreto Estadual não é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007710/2009-74

apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a
isenção do ITR, de modo que não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse ambiental, para fins de exclusão do
cálculo do ITR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, defiro o conhecimento dos documentos novos, e, no mérito, não
reconheço a área de reserva legal, não reconheço a área de florestas nativas, não reconheço como
isenta a APA, mantenho o VTN arbitrado por não ter sido controvertido e dou provimento
parcial para restabelecer 416 ha da APP.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para restabelecer
416 ha da área de preservação permanente.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital